Tribunal: TJPA
Processo: 0805759-13.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805759-13.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ADNIR SARMENTO PINTO

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXCE
ÇÃ
O DE PR
É
-EXECUTIVIDADE
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
–
PRELIMINAR DE N
Ã
O CONHECIMENTO PREJUDICADA
–
M
É
RITO: REJEI
ÇÃ
O DA EXCE
ÇÃ
O - ALEGA
ÇÃ
O DE ABANDONO DE CAUSA
–
NECESSIDADE DE INTIMA
ÇÃ
O PESSOAL DA PARTE AUTORA
–
OBSERV
Â
NCIA AO DISPOSTO NO ART. 485,
§
1
º
DO CPC
–
INOCORR
Ê
NCIA
–
DECIS
Ã
O QUE MERECE SER MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que o abandono da causa por lapso temporal superior a 30 (trinta) dias, constitui, de fato, causa de extinção do feito, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, incisos II e III do CPC.

2-
Ocorre que, para que ocorra a extinção pretendida pelo agravante e prevista no dispositivo acima citado, necessário se faz a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que dispõe o art. 485, §1º do CPC.

3-
No presente caso, depreende-se dos autos que tal diligência não fora determinada pelo Juízo de 1º grau, o que inviabiliza a extinção do feito, nos termos estabelecido no art. 485, incisos II e III do CPC.

4-
Assim, a
extinção
é cabível somente quando a parte, regularmente intimada para imprimir marcha regular ao feito, sob pena de
extinção
, mantém-se inerte, o que não correu no caso em questão.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos autos de EXCE
ÇÃ
O DE PR
É
-EXECUTIVIDADE, tendo como agravante ADNIR SARMENTO PINTO e agravado BANCO DO ESTADO DO PAR
Á
- BANPAR
Á
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora
–
Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ADNIR SARMENTO PINTO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO (Proc. nº. 0004451-20.1992.8.14.0301)
,
rejeitou a
exceção

de pré-executividade oposta pelo ora recorrente
,
tendo como ora agravado
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
.

Alega o agravante que o juízo embora tenha reconhecido que seria cabível ao presente caso a extinção do feito sem resolução do mérito em razão do abandono de causa, deixou de aplicar tal entendimento pela ausência de requerimento do réu para tanto.

Sustenta que a extinção da presente lide é devida em razão do abano de causa por parte do banco autor, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, pela manifesta desídia em promover os atos e diligências que lhe incumbiam.

Salienta ainda, que a teor do art. 485, §1º do CPC, a parte autora foi intimada para promover o prosseguimento do feito com as diligências necessárias, afirmando, portanto, ser plenamente cabível a extinção do processo sem resolução do mérito ao presente caso, diante do abandono de causa da parte autora e pela ausência de interesse do réu no julgamento do mérito.

Por fim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão ora agravada e, consequentemente, das cobranças objeto da execução originária. No mérito, o total provimento do recurso.

Em decisão liminar (ID Nº. 5518687), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente.

O ora agravante contra tal decisão, interpôs recurso de agravo interno, pugnando pela reforma do decisum monocrático que indeferiu o pleito liminar (ID Nº. 5690082).

Em sede de contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, o banco agravado alega, preliminarmente, ausência da juntada da conta das custas processuais e, por conseguinte, o descumprimento do Provimento nº. 005/2002 da Corregedoria do TJ/PA, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso.

No mérito, refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, salientando que não há que se cogitar abandono da causa, na medida em que sempre houve manifestação do exequente quando determinado a tanto, bem como não houve nenhuma intimação pessoal a movimentar o processo.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 5820146).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que em razão do julgamento de mérito que ora se faz, julgo o agravo interno interposto pelo agravante prejudicado.

Ressalta-se que a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de juntada

da conta das custas processuais, resta também prejudicada, em razão do cumprimento, por parte do recorrente, da diligência determinada acerca da complementação da documentação exigível (ID Nº. 6186843), tendo o agravante juntado regularmente os referidos documentos solicitados, tais como o relatório da conta do processo, o boleto e o comprovante de pagamento (ID Nº. 6248832).

MÉRITO

Alega o agravante, em sede de exceção de pré-executividade, que o feito executório deveria ser extinto, por manifesto abandono da parte autora, salientando ainda, que o banco requerente fora devidamente intimado para promover o prosseguimento do feito com as diligências necessárias e, no entanto, se manteve inerte.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o abandono da causa por lapso temporal superior a 30 (trinta) dias, constitui, de fato, causa de extinção do feito, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, incisos II e III do CPC.

Ocorre que, para que ocorra a extinção pretendida pelo agravante e prevista no dispositivo acima citado, necessário se faz a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que dispõe o art. 485, §1º do CPC.

No presente caso, depreende-se dos autos que tal diligência não fora determinada pelo Juízo de 1º grau, o que inviabiliza a extinção do feito, nos termos estabelecido no art. 485, incisos II e III do CPC.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, conforme art. 485, § 1º, CPC, hipótese não atendida nos autos. Sentença desconstituída. Apelação provida.
(Apelação Cível Nº 70077789832, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 25/07/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE TODAS PROMOVENTES. INTIMAÇÃO PARCIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS FILHAS DA AUTORA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DEFERIDO. DILIGÊNCIA NECESSÁRIA. REQUISITO ESSENCIAL À EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA CORREÇÃO SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A extinção do processo por abandono de causa exige intimação pessoal do autor, conforme § 1º do art. 485 do CPC/2015. 2. Inobstante a diligência tenha sido determinada pelo Juízo a quo, não há nos autos documento que comprove a intimação pessoal das filhas da apelante. 3. Necessário o retorno dos autos para observância da exigência do dispositivo retromencionado, sob pena de cerceamento de defesa. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001683319928150731, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ AURELIO DA CRUZ , j. em 23-07-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, conforme dispõe o art. 485, § 1º, CPC - Recurso conhecido e provido.
(TJ-AM - AC: 06400691520158040001 AM 0640069-15.2015.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2019)

Assim, a
extinção
é cabível somente quando a parte, regularmente intimada para imprimir marcha regular ao feito, sob pena de
extinção
, mantém-se inerte, o que não correu no caso em questão.

Ademais, deve ser salientado, ainda, que em tendo havido a triangulação processual, como no caso em comento, a
extinção do processo por abandono de causa pelo autor
depende de requerimento do réu, nos termos do que estabelece a norma do § 6º do referido artigo
485
do
CPC
, situação não delineada na espécie.

De mais a mais, como dito anteriormente, a
extinção
do feito, por
abandono
de
causa
, não foi precedida de regular
intimação
do
autor
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É COMO VOTO.

Belém, 06/10/2021